Tribunal: STF
Processo: ARE 1295335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ANALOGIA A JULGADOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela atipicidade da conduta do servidor público que se apropria dos salários, mas deixa de prestar os serviços inerentes ao cargo que ocupa, na medida em que tal comportamento não se subsume ao tipo penal previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei 201/1967, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existente, é meramente reflexa. Precedentes. 



    2. Mesmo que fosse possível superar o óbice da ofensa reflexa, invocar a vedação ao nepotismo, por si só, não se revela como substrato jurídico razoável para irradiar efeitos na esfera penal.



    3. O Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 1º, I , da Lei 201/1967, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Os casos colacionados pelo agravante (Inq 3508, Inq 1926, Inq 2652 e AP 504), embora semelhantes ao aqui tratado, revelam-se distintos da presente controvérsia, sobretudo porque os feitos lá analisados encontravam-se no âmbito da competência originária desta Corte, ou seja, em situações onde o campo cognitivo do Supremo Tribunal Federal apresenta-se de forma amplamente estendida, o que não ocorre aqui, na estreita via extraordinária. 



    5. Agravo regimental desprovido.